Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-33.2009.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001171-33.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIR KACZAM - CPF: 555.055.709-68 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ZELINDA KRAJEWSKI KACZAM - CPF: 286.438.012-91 (APELANTE), Banco do Brasil S/A - Agencia de Diamantino (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0445-65 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), JOANA DZIACHAN KACZAN - CPF: 966.546.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO – AJUSTE EXTRAPROCESSUAL NÃO INFORMADO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO REGISTRA A CAUSA DE SUSPENSÃO DO §3º., DO ARTIO 98 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE REVOGAÇÃO TÁCITA OU PRESUMIDA -

SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da justiça gratuita enseja a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2.º e 3.º do CPC.

“A simples omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários e despesas processuais quando da prolação da sentença não implica a revogação tácita do benefício”
(TJ-MG - AR: 10000210318317000 MG)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIR KACZAM e ZELINDA KRAJEWSKI KACZAM
contra sentença proferida nos autos da Obrigação de Fazer, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A e BUNGE ALIMENTOS S/A., que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Custas aos apelantes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor atualizado da causa. Embargos de Declaração rejeitados.

Explicam os apelantes que constituíram novo patrono e opuseram Embargos de Declaração onde foi argumentado pela existência do benefício da justiça gratuita, bem como pela perda superveniente do objeto da demanda, no rateio dos honorários entre as partes.

Defendem os apelantes que na realidade, a questão dos autos foi resolvida entre os apelantes e a Bunge Alimentos S.A. em comum acordo, acerca das questões de mérito e honorários advocatícios.

Asseveram que
“Se infere da manifestação acostada aos autos pela própria Apelada, em ID nº 35415144 – Pág. 224/227, a informação da composição mútua entre as partes, livre de vícios e por livre e espontânea vontade, firmada em 15 de outubro de 2016, nos autos de nº 0003976-87.2006.824.0025, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Gaspar/SC, momento em que as partes de comum acordo ajustaram o valor a ser pago pelo Executado/Devedor a Exequente /Credora, para a liquidação do saldo do contrato. Nesse caso, resta notório que o feito havia perdido o seu objeto no ano de 2016, ou seja, trata-se de uma perda do objeto da demanda superveniente, de modo que essa foi a causa de extinção dos autos”.

Alternativamente, se acaso afastada a tese de extinção pela perda do objeto, requerem que as custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pelas partes nas mesmas proporções.

Ainda, em caráter subsidiário, defende a exorbitância do valor, frente à pouca complexidade da causa. Sugere o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sob outro aspecto, alega que foi deferida a justiça gratuita aos apelantes, contudo, na sentença, foi desconsiderada e que não houve nenhuma alteração na situação financeira dos apelantes.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“REFORMAR a r. sentença, reconhecendo a extinção do feito com fulcro na perda superveniente do objeto da demanda, com a consequente dispensa da condenação em honorários advocatícios; III.II. - REFORMAR a r. sentença, no que tange ao quantum exorbitante arbitrado à título de honorários sucumbenciais, fixando, para tanto, os honorários de forma equitativa e arbitrada em valor fixo não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III.III – ALTERNATIVAMENTE, persistindo eventual condenação, sejam os honorários sucumbenciais rateados na mesma medida nos termos do artigo 86 do CPC. III.IV – DECLARAR, por fim, a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de honorários advocatícios e custas processuais em razão da sucumbência, caso persista qualquer condenação de honorários e custas, em razão do benefício da justiça gratuita auferido aos Apelantes nos autos e com fulcro no artigo 98, §3º do CPC. ”.

Contrarrazões apresentadas pela Bunge Alimentos S/A pelo desprovimento do recurso, assim como pelo Banco do Brasil que pede a majoração nos termos do §11º., do artigo 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIR KACZAM e ZELINDA KRAJEWSKI KACZAM
contra sentença proferida nos autos da Obrigação de Fazer, movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A e BUNGE ALIMENTOS S/A
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Custas aos apelantes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor atualizado da causa. Embargos de Declaração rejeitados.

Primeiramente não há falar em alteração em razão da

extinção da causa.

Isso porque, o ajuste entre as partes e eventual perda do objeto não foi notificado nos autos; o que houve foi a extinção por ausência de pressuposto e constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pela não constituição de novo patrono.

Todavia, quanto a justiça gratuita verifico que ela foi deferida aos 07 de maio de 2.009 (id. 201773653, fls. 51/52) e não identifiquei revogação.

Ocorre que na sentença a juíza sentenciante condenou os apelantes, sem fazer a ressalva da suspensão, conforme prevê o §3º., do artigo 98 do CPC, vejamos:

“§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”.

Reconheço tratar-se apenas de erro material, posto que não houve decisão de revogação da justiça gratuita.

À propósito:

“CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A concessão da justiça gratuita não exime a imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a sentença for desfavorável a quem foi concedida a benesse.
Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2.º e 3.º do CPC.
Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 11205418020168260100 SP 1120541-80.2016.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 04/07/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2019) destaquei

Calha registrar que a revogação dos benefícios da justiça gratuita, não ocorre de matéria tácita ou presumida, sendo necessário que o magistrado fundamente a decisão, apontando a ausência dos requisitos.

A esse respeito:

“AÇÃO RESCISÓRIA - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO - REVOGAÇÃO TÁCITA DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE EXPRESSA REVOGAÇÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO - PEDIDO PROCEDENTE. - Embora a decisão rescindenda que não conhece de recurso por deserção, ante a revogação tácita dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não constitua decisão de mérito, o art. 966, § 2º, II do CPC preleciona que "nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente" -
A revogação do benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido não pode ocorrer de maneira tácita ou presumida, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo necessário que o magistrado decida fundamentadamente, apontando a ausência dos requisitos necessários ao gozo do benefício - A simples omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários e despesas processuais quando da prolação da sentença não implica a revogação tácita do benefício - Pedido procedente.”
(TJ-MG - AR: 10000210318317000 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) destaquei

Por fim, não há falar em fixação dos honorários com base de cálculo diverso do fixado na sentença, eis que restou decidido pelo STJ, no Tema 1.076 do STJ,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC/15. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1818523 RS 2019/0105032-6, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para registrar que a condenação em sucumbência em desfavor dos apelantes fica suspensa, com fundamento no §3º., do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024